Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-29.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-29.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUITERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 158.879.508-03 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LOURIVAL FELIX DOS SANTOS FILHO - CPF: 329.414.488-10 (EMBARGADO), GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS - CPF: 767.488.557-72 (EMBARGANTE), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ASSISTENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS - CPF: 767.488.557-72 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LOURIVAL FELIX DOS SANTOS FILHO - CPF: 329.414.488-10 (EMBARGANTE), QUITERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 158.879.508-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 98 DO CPC – OMISSÃO SANADA – MÉRITO DO ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatada a omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS

contra o acórdão, de Id. n.º 205850154, proferido por essa e. 3ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação de nº 1004022-29.2019.8.11.0037, interposto pelo embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 207579670, o embargante sustenta que a decisão é omissa em relação à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que a parte embargante, em verdade, não pretende efeitos infringentes em seu recurso, mas apenas o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre salientar que realmente o acórdão foi omisso no ponto embargado.

É assim porque o embargante é beneficiário da assistência judiciária, desse modo deve ser observada a suspensão da exigibilidade em relação aos honorários.

Tenho que os aclaratórios merecem acolhimento.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apresentada e alterar o dispositivo do acórdão para fazer constar:

“[...] Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido,
observada,

todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024